Tribunal: TJPA
Processo: 0800951-28.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2023-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800951-28.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: ELENILCE LADEIRA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0800951-28.2022.8.14.0000.

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO: DIOGO AZEVEDO TRINDADE - OAB/PA Nº. 11.270.

AGRAVADA: ELENILCE LADEIRA DE OLIVEIRA.

ADVOGADA: ROBERTA KLAUTAU- OAB/PA Nº. 23.943.

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DA CAUÇÃO. CUMPRIMENTO DEFINITIVO. DESNECESSIDADE. PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL. OCORRÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ATINGIDA PELA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

RELATOR

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de tutela recursal, interposto pela
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, em face da decisão prolatada pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM
, nos autos do Cumprimento de Sentença na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais (proc. nº. 0837825-50.2020.8.14.0301), que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, declarando correto o valor indicado pelo exequente (ID. n. 36593779 - Pág. 1).

Inconformada, a executada interpôs o presente recurso em que afirma que não pode ser levantado nenhum valor sem

a prestação de caução, nos termos do art. 520, IV do CPC, uma vez que se trata de uma execução provisória, assim como a sua dispensa deve ser baseada em prova da ausência de meios suficientes para o caucionamento. Por essa razão, é a UNIMED Belém quem corre perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois, eventual levantamento sem a devida caução importaria em irreversibilidade da medida e prejuízo à operadora de saúde.

Aponta a agravante que a execução é excessiva, já que a atualização monetária pelo INPC conta como termo inicial a data da sua fixação, conforme critério estabelecido na Súmula nº. 362 do STJ. Assim, a atualização monetária da indenização por danos morais deverá ocorrer a partir de 13/07/2015, devendo o valor da condenação ser atualizado para R$ 495.850,67 (quatrocentos e noventa e cinco mil, oitocentos e cinquenta reais e sessenta e seis centavos), em consequência, considerará como excesso o valor de R$ 134.058,85 (cento e trinta e quatro mil, cinquenta e oito reais e oitenta e cinco centavos).

Ao final, pede o conhecimento e o provimento do recurso, a fim de que a decisão combatida seja modificada em sua totalidade.

De forma espontânea, a agravada apresentou contrarrazões ao recurso (ID. n. 10024561 - Pág. 1/5), oportunidade em que reafirmou os pedidos formulados na exordial de cumprimento de sentença, assim como rechaçou os argumentos recursais.

É o relatório. Inclua-se o feito na pauta do Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

Juiz Convocado
JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

VOTO

VOTO.

O recurso é cabível (art. 1015, parágrafo único do CPC), preparo pago (ID. n. 8016043 - Pág. 1/3), tempestivo e foi instruído com as peças necessárias, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do presente Agravo de Instrumento.

Como os autos recursais foram devidamente instruídos com as contrarrazões, resta pronto para julgamento.

Cinge-se a controvérsia sobre a necessidade em se caucionar a execução provisória, para se liberar valores; e, ser excessiva a execução, em razão da necessidade em se corrigir a data inicial de incidência da correção monetária, conforme a Súmula 362 do STJ.

Em relação a primeira questão posta, referente à necessidade de caucionamento do cumprimento de sentença provisório, ocorreu a perda do interesse processual, uma vez que se tornou definitiva através do trânsito em julgado da sentença no dia 29/09/2021 (ID. n. 7916821 - Pág. 52- ação indenizatória), proferida nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais nº. 0022150-66.2009.8.14.0301, o que torna desnecessária a prestação de caução (AgInt no AREsp n. 1.481.619/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/10/2019, DJe de 23/10/2019 e AgInt nos EDcl no REsp n. 1.532.241/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/3/2021, DJe de 15/3/2021). Conversão, inclusive, já realizada pelo juízo de primeiro grau (ID. 75565394 - Pág. 1- autos do cumprimento de sentença).

Quanto à correção monetária da indenização por danos morais, não há dúvida de que a da Súmula nº 362 do STJ estabelece que a sua incidência se dá partir da data do seu arbitramento.

Como se trata de um consectário legal da condenação principal, possui natureza de ordem pública, o que autoriza a sua análise de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição.

As hipóteses desta análise de ofício normalmente ocorrem quando a correção monetária da parcela não é pleiteada na inicial, não consta na sentença e/ou não é fixada a data de sua incidência... .

Ocorre que, no caso concreto, a sentença expressamente decidiu contra Súmula, determinando que a atualização monetária dos danos morais, assim como dos juros de mora seriam a partir da citação (id 1821222)
.

Interposta apelação a questão relativa à data de incidência da correção monetária não foi tratada, sendo a sentença mantida em todos os seus termos; havendo ainda silêncio nos embargos de declaração e mesmo no recurso especial que se seguiram (Ids. 18212845, 18212848 e 18212849).

Com isso, operou-se sobre a questão a coisa julgada, não se podendo, em sede de cumprimento de sentença, rediscutir a matéria já atingida pela
res judicata
, cabendo tão somente a sua rediscussão através da ação apropriada (rescisória).

Isto posto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

RELATOR

Belém, 25/04/2023